Tribunal: TJBA
Processo: 8002124-09.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002124-09.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JESSER FAGUNDES RAMOS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DA PARTE AUTORA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso
em

exame

Recurso
de
apelação

interposto

por
Jesser Fagundes Ramos contra
sentença
que
extinguiu
o
processo

sem

resolução
de
mérito
, com base no
artigo
485,
inciso
IV, do Código de
Processo
Civil. O
juízo
de
primeira

instância

declarou
-se
absolutamente

incompetente
,
determinando
que a causa,
por

sua

natureza
e valor,
tramitasse
no
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Conceição do
Coité
.

II.
Questão

em

discussão

A
controvérsia

consiste

em

determinar
se a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é de
natureza

absoluta

ou

relativa
, e,
consequentemente
, se
assiste

ao

autor
a
faculdade
de
optar

pelo

ajuizamento
da
demanda

na
Justiça
Comum
.

III.
Razões
de
decidir

A
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
conforme
o
artigo
3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95, é
relativa
,
representando

uma

faculdade
do
autor
, que
pode
, a
seu

critério
,
optar
pela Justiça
Comum
,
mesmo
que a causa se
enquadre

nos

limites
de valor e
matéria

daqueles

juizados
.

A

imposição
do
trâmite
no
Juizado
Especial
Cível

representa

uma

restrição

indevida

ao

direito
de
ação
e
ao
livre
acesso
à Justiça,
princípio

garantido

pelo

artigo
5º,
inciso
XXXV, da
Constituição
Federal.

A
jurisprudência

pacífica
do Superior Tribunal de Justiça e
deste
Tribunal de Justiça da Bahia
reconhece
a
natureza

relativa
da
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
assegurando

ao

autor

a

escolha
do
foro
.

IV.
Dispositivo
e
tese

Recurso

conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
para o regular
processamento
.

Tese
de
julgamento
: "A
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
relativa
,
configurando

uma

faculdade
do
autor

a

opção

pelo

ajuizamento
da
demanda

perante
a Justiça
Comum

ou
o
microssistema
dos
juizados
."

Dispositivos

legais

relevantes

citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º; CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência

relevante

citada
: TJ-BA -
Apelação
: 80149136520238050150,
Relatora
: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, Data de
Julgamento
: 08/04/2024, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 03/07/2024.

Vistos,
relatados
e
discutidos

os

presentes
autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 8002124-09.2020.8.05.0063
em
que
figuram

como

parte
(s)
recorrente
(s) JESSER FAGUNDES RAMOS e
parte
(s)
recorrida
(s) BF PROMOTORA DE VENDAS
LTDA..

ACORDAM
os

Desembargadores

integrantes
da Segunda Câmara
Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à
unanimidade
,
em

conhecer
e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos

termos
do
voto
da
eminente

Relatora
.

Salvador,
datado
e
assinado

eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza

Substituta
de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA